Tribunal: STF
Processo: AI 118238
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. LEI N. 500/74 DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
E PACIFICO, NESTA CORTE, O ENTENDIMENTO DE QUE O VINCULO
TRABALHISTA, RECONHECIDO ANTERIORMENTE A EDIÇÃO DA LEI N. 500/74-SP
NÃO FAZ COISA JULGADA NEM IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA INCOMPETENCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO EM AÇÃO POSTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES.
PRECEDENTES.
DIREITO ADQUIRIDO (INSUBSISTENCIA DA ALEGAÇÃO).
AGRG IMPROVIDO.